Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-46.2019.8.26.0347
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência do Município de Matão contra ex-Diretor Superintendente da extinta Companhia de Água e Esgoto de Matão CAEMA, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízos ao erário, em virtude da não localização de bens após a extinção da autarquia municipal. Ausência de prova de desvio de bens ou de prejuízo ao

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência do Município de Matão contra ex-Diretor Superintendente da extinta Companhia de Água e Esgoto de Matão CAEMA, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízos ao erário, em virtude da não localização de bens após a extinção da autarquia municipal. Ausência de prova de desvio de bens ou de prejuízo ao erário. Inventários de bens realizados pela Municipalidade após decorrido muito tempo da extinção da autarquia, por funcionários sem conhecimento técnico para tanto e contendo inconsistências significativas. Descumprimento do ônus do art. 373, I, do NCPC. Sentença de improcedência mantida. Reexame necessário improvido.